Tribunal: TJDFT
Processo: 0749039-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0749039-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIRECIONAL ENGENHARIA S/A contra a decisão que rejeitou as preliminares de inépcia da inicial e de ilegitimidade ativa nos autos da ação civil pública ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. A parte agravante sustenta, em síntese, a ilegitimidade da Defensoria Pública para ajuizar ação civil pública para defesa de direitos individuais heterogêneos e disponíveis. Além disso, aponta a inépcia da petição inicial, sob o argumento de que o pedido de reparação de danos formulado pela agravada mostra-se incerto e indeterminado. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o presente recurso é manifestamente inadmissível, pois a parte interpõe agravo de instrumento contra decisão que rejeitou as suas alegações de ilegitimidade ativa e de inépcia da inicial, hipóteses não contempladas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Não se olvida o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp n. 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, que consagrou a orientação de que: “o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No entanto, a discordância quanto à análise das questões levantadas pela agravante não configuram urgência que revele a inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual recurso de apelação. Nesse sentido, o artigo 1.009, § 1o, do CPC, estabelece que as questões resolvidas na origem cuja decisão não comporte agravo de instrumento não são atingidas pela preclusão e podem ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso. Assim, a discussão suscitada poderá ser renovada em momento processual posterior, sem nenhum prejuízo à defesa da parte. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. OFENSA AO PRICÍPIO DA DIALETICIDADE. MÁCULAS NÃO VERIFICADAS. MÉRITO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE RECONHECE A LEGITIMIDADE ATIVA DE DIRIGENTE DE INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA PROPOR DEMANDA DE DESTITUIÇÃO DE PÁTRIO PODER. MATÉRIA NÃO ELENCADA ENTRE AS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. INVIABILIDADE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DITAS RELEVANTES MAS SOMENTE CONSIDERÁVEIS EM EXAME DE MÉRITO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. A decisão reconhecedora da legitimidade ativa da parte não está elencada entre as que encerram matéria imediatamente recorrível por meio de agravo de instrumento. Questão não prevista no rol taxativo do art. 1.015, incisos I a XIII e parágrafo único, do CPC. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1612341, 07188347220228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INÉPCIA DA INICIAL. ROL TAXATIVO OU NUMERUS CLAUSUS. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. STJ. PRESSUPOSTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nas razões recursais dos agravantes foram deduzidas matérias que em nada se assemelham às hipóteses do art. 1.015 do CPC, quais sejam, a ilegitimidade passiva e a inépcia da inicial. (...) 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1696285, 07309423620228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SANEAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LOCAL. INÉPCIA DA INICIAL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA. MATÉRIAS IRRECORRÍVEIS. (...) O ato impugnado, no ponto em que decide sobre inépcia da inicial, a forma de liquidação por arbitramento, a produção de prova pericial e discussão de juros de mora, são matérias que não se encontram no rol taxativo do art. 1015 do CPC, nem passam pelo crivo da mitigação decorrente da demonstração de urgência pela inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988 do STJ). Recurso não reconhecido nestes pontos. 4 - Agravo de instrumento conhecido, em parte, e nesta não provido. (Acórdão 1769291, 07291752620238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, restou evidenciado que a decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 1.015 do CPC, e não é o caso de flexibilização do rol, o que torna incabível o recurso. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator